Tribunal: STF
Processo: SS 5187
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO REMETIDO À ORIGEM. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DA CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.